Tribunal: STF
Processo: HC 118287
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. IDADE DAS VÍTIMAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS AO RÉU. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.



    I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes.



    II – No caso, não houve qualquer ilegalidade, pois, conforme constou do acórdão ora recorrido, o Ministério Público interpôs o agravo em recurso especial e cumpriu a obrigação de atacar o fundamento da decisão agravada.



    III – Ao redimensionar a pena, aumentando a pena-base à razão de 1 (um) ano acima do mínimo legal, o STJ considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais do crime de atentado violento ao pudor. No caso concreto, as crianças tinham 8 (oito) anos de idade na data do fato, o que justifica perfeitamente a majoração ora questionada.



    IV – Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem.



    V – Ordem denegada.